Tribunal: TJPA
Processo: 0007072-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007072-71.2019.8.14.0401

APELANTE: GLEIDSON LEONES WANDERLEY, FABRICIO FARIAS SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é necessária a readequação da pena-base imposta aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta, individualizada e idônea quanto às circunstâncias judiciais, não sendo suficiente a utilização de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada.

4. A valoração negativa da culpabilidade dos réus é afastada por ausência de elementos concretos que evidenciem reprovabilidade acima do ordinário, violando-se, de outro modo, o princípio da individualização da pena.

5. A vetorial dos motivos do crime também deve ser considerada neutra, pois a fundamentação do juízo de primeiro grau não indica elementos objetivos que justifiquem maior reprovabilidade da conduta.

6. Com a neutralização das vetoriais da culpabilidade e dos motivos, remanesce negativada apenas a circunstância dos antecedentes, impondo-se a readequação da pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“A ausência de elementos objetivos nos autos impede a majoração da pena com base em fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 59; 60; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/05/2023; TJDFT, ApCrim n. 0716840-57.2023.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15/08/2024. Súmula n. 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabricio Farias Santa Rosa e Gleidson Leones Wanderley apelam de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 10909709).

Os apelantes impugnam a motivação utilizada para exasperar a pena-base, sustentado que as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime foram desvaloradas à míngua de fundamentação idônea. Por tal razão, requerem a redução de 1/8 da reprimenda ou ao menos a alteração de fundamentação (ID 10909711 - Pág. 5).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 10909713).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 13870861).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam parcial provimento.

Em primeiro lugar, clarifico que inexiste margem para adequação da fração de aumento utilizada para exasperar a pena-base. Isso porque “restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.” (TJDF,
Apcrim n. 0716840-57.2023.8.07.0005
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma, j. 15.08.2024).

Noutro giro, nota-se que o magistrado sentenciante desenvolveu fundamentação inidônea dos vetores referentes à culpabilidade e motivos do crime, desvalorizando as referidas circunstâncias nos seguintes termos:

Réu: FABRÍCIO FARIAS SANTA ROSA

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68 e CF, 5°, XLVI).

A culpabilidade do réu restou evidenciada
; antecedentes maculados (fls. 72); sobre a conduta social do agente não existe nada no processo, assim, se presume boa; sobre a personalidade do agente, não analisada
; motivos não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva
; circunstâncias do crime não foram graves; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.
A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

[...]

Réu: GLEIDSON LEONES WANDERLEY

A culpabilidade do réu restou evidenciada
; antecedentes maculados (fls.70); sobre a conduta social do agente não existe nada no processo, assim, se presume boa; sobre a personalidade do agente, não analisada;
motivos não o favorecem
, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não foram graves; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.
A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio [...] (ID 10909710 – grifos nossos)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise, a culpabilidade não pode ser valorada negativamente, pois a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau se se deu em termos genéricos, sem apresentar circunstâncias concretas que demonstrem um grau de reprovabilidade acima do comum.

Ademais, a ausência de fatores excepcionais
,
como premeditação detalhada, abuso de confiança, extrema crueldade ou alto grau de periculosidade social dos réus, impossibilita a majoração da pena com base nesse vetor, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Diante disso, a vetorial da culpabilidade deve ser considerada neutra.

Por derradeiro, a valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e específica, demonstrando que a razão subjacente à conduta do réu revela maior reprovabilidade, ultrapassando o desvalor inerente ao próprio tipo penal. Para tanto, é imprescindível que o juízo indique elementos objetivos extraídos dos autos.

Nesse sentido, a valoração negativa da referida vetorial deve ser afastada, pois o juízo de primeiro grau não indicou elementos objetivos que evidenciem uma motivação específica para a prática criminosa. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da neutralidade desse vetor.

Em razão da neutralização das vetoriais, impõe-se a readequação da pena imposta aos réus, preservando-se a reprimenda final, porém com nova fundamentação.

Nesse particular, persistindo negativada apenas a vetorial dos antecedentes relativamente a ambos os apelantes, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa e reduzo a reprimenda ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ, estabelecendo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e presente a majorante do concurso de pessoas, aumento a reprimenda em 1/3, mantendo-se a sanção definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025